Tribunal: TJBA
Processo: 8059795-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059795-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LOJAS LE BISCUIT S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL DA MOTA MENDONCA

AGRAVADO: GRENDENE S A

Advogado(s)
:
ALINE PACHECO BATISTA, ROBERTA DRESCH registrado(a) civilmente como ROBERTA DRESCH, DANIEL ZARZA registrado(a) civilmente como DANIEL ZARZA

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ARTIGO 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. JUÍZO GARANTIDO.
PERICULUM IN MORA
NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O efeito suspensivo aos embargos à execução, previsto de forma excepcional no art. 919, § 1º, do CPC/2015, exige a demonstração cumulativa de requisitos específicos: (i) pedido expresso do embargante; (ii) garantia integral do juízo; (iii) relevância na fundamentação (fumus boni iuris); e (iv) risco de dano grave e irreparável (periculum in mora)

2. Embora o juízo tenha sido devidamente garantido por meio de seguro garantia judicial, os demais requisitos não foram satisfatoriamente demonstrados pela parte agravante, especialmente no que tange à configuração do
periculum in mora
.

3. O simples prosseguimento da execução, com a possibilidade de constrição de bens, não implica, por si só, em dano irreparável, sendo certo que eventuais valores indevidamente cobrados poderão ser restituídos ao final da demanda, caso seja reconhecido o direito do executado.

4. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8059795-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LOJAS LE BISCUIT S/A
e como agravado
GRENDENE S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator